Tribunal: TJSP
Processo: 1083380-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de pressuposto processual de validade e existência de cláusula arbitral (art. 485, incisos IV e VII, do CPC) – Insurgência das requerentes – Não acolhimento – Compete ao próprio Juízo arbitral apreciar pedidos de produção antecipada de provas ou exibição de documentos para viabilizar

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de pressuposto processual de validade e existência de cláusula arbitral (art. 485, incisos IV e VII, do CPC) – Insurgência das requerentes – Não acolhimento – Compete ao próprio Juízo arbitral apreciar pedidos de produção antecipada de provas ou exibição de documentos para viabilizar eventual autocomposição ou evitar a própria instauração do procedimento arbitral para resolução da controvérsia principal – Exegese do art. 381, II e III, do CPC – Juízo estatal que somente pode ser provocado em caráter excepcional, em caso de urgência decorrente da inutilidade do futuro provimento arbitral, ou do risco de perecimento da prova ou do próprio direito até que se instaure efetivamente o procedimento arbitral, com a nomeação dos árbitros e a apreciação de eventuais pedidos de tutela provisória de urgência – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da causa – RECURSO IMPROVIDO.